Tribunal: TJDFT
Processo: 0724628-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0724628-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONEXAO NUCLEO DE PSICOLOGIA CLINICA EIRELI - ME AGRAVADO: GENT INCORPORADORA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida no cumprimento de sentença que indeferiu a gratuidade de justiça e recebeu a impugnação, sem atribuir o efeito suspensivo (ID 27752827). A agravante alega, em suas razões (ID 27752823), que está abarrotada de dívidas e que não tem faturamento suficiente para manter as suas obrigações mensais. Ressalta que o cumprimento de sentença tem origem na sua precária situação financeira que inviabilizou o pagamento do aluguel das salas que ocupava. Sustenta que o objeto da ação já evidencia a hipossuficiência financeira da empresa. Além disso, alega que perdeu imóvel que possuía em razão de dívidas, deve aos funcionários, foi incluída no cadastro dos inadimplentes, possui diversas execuções em seu desfavor e que a pandemia agravou a sua situação financeira. Aduz que não consegue sequer arcar com os empréstimos obtidos no SICOOB e no BB para tentar a sua recuperação. Argumenta que o contador da empresa informou que não foi obtido lucro no primeiro semestre de 2021 e que se verifica a existência de prejuízo acumulado durante todos os meses desde o início do ano. Defende que a concessão da antecipação de tutela não revela qualquer risco para o resultado da demanda e que o periculum in mora se verifica, no caso, pois, caso tenha que arcar com as custas da demanda, não poderá seguir no exercício das atividades comerciais ou sequer poderá discutir efetivamente o valor devido. Requer a concessão da antecipação de tutela para que seja deferido o benefício da gratuidade de justiça. No mérito, requer a confirmação da tutela pleiteada. Sem preparo, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da antecipação da tutela recursal no presente agravo. Isso porque, não se vislumbra o perigo de dano grave ou iminente ou, ainda, risco ao resultado útil do processo, pois a gratuidade de justiça pode ser deferida a qualquer tempo, revelando-se, portanto, mais prudente aguardar o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, o que costuma ser célere. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se, dispensando informações. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 30 de julho de 2021. ANA CANTARINO Relatora